Tribunal: TJMT
Processo: 1024617-15.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024617-15.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIEZIO DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 054.906.011-16 (EMBARGANTE), CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - CPF: 018.566.821-61 (ADVOGADO), DAVID XAVIER COSTA - CPF: 115.967.696-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO LOBATO ALENCAR - CPF: 681.776.072-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito processual penal. Embargos de declaração. Alegação de obscuridade. Inexistência de vício no acórdão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que desproveu, à unanimidade, a Apelação Criminal e manteve a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003), visando sanar a obscuridade.

II. Questão em discussão

Obscuridade quanto ao reconhecimento da licitude das provas decorrentes da busca pessoal.

III. Razões de decidir

O acórdão apreciou a legalidade da busca pessoal, realizada em cumprimento de mandado de prisão e em conformidade com a lei processual penal, não havendo obscuridade.

A obscuridade não se caracteriza quando o acórdão embargado enfrenta a matéria e explicita as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso, no qual a ação policial foi justificada com base em precedentes do STJ.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CPP, art. 619; Lei no 10.826/2003, art. 16, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 197478/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.07.2024; STJ, HC no 625274/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.10.2023; STJ, AgRg no REsp 1575028/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.08.2016; TJMT, N.U 0044697-07.2015.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 27.05.2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 1024617-15.2023.8.11.0003 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE:

ELIEZIO DE OLIVEIRA GONZAGA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por ELIEZIO DE OLIVEIRA GONZAGA
contra acórdão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal no
1024617-15.2023.8.11.0003
, na qual fora mantida a condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração raspada] a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003 - (ID 189134175).

O embargante sustenta que “
restou obscuro a fundamentação trazida para o não reconhecimento da tese defensiva, não sendo suficientemente clara, uma vez que não fora discorrido o porquê do não reconhecimento da nulidade das provas
”.

Pede o provimento para seja sanado o vício.

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal no
1024617-15.2023.8.11.0003, esta e. Câmara não reconheceu a nulidade das provas decorrentes da busca pessoal, nos seguintes termos:

“A busca pessoal “independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar” [CPP, art. 244].

No caso, a revista pessoal ocorreu em conformidade com a lei processual penal [cumprimento de mandado de prisão], ou seja, a ação seguiu “exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial” (STJ, AgRg no RHC 197478/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – 3.7.2024).

Como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau, “o fato do réu possuir contra si um mandado de prisão em aberto por crime de tráfico de drogas e outro delito do ECA legitimou a ação policial” (ID 210722198).

Registre-se, ainda, que o c. STJ firmou entendimento recente de que "se a bagagem dos passageiros poderia ser submetida à inspeção aleatória na rodoviária ou em um aeroporto, passando por um raio-X ou inspeção manual detalhada, sem qualquer prévia indicação de suspeita, por exemplo, não há razão para questionar a legalidade da vistoria feita pelos policiais rodoviários federais, que atuaram no contexto fático de típica inspeção de segurança em transporte coletivo” (STJ, HC no 625274/SP, Relator(a): Min.(a) Laurita Vaz, Sexta Turma – 20.10.2023).

Sob essa ótica, não se reconhece a alegada ilicitude de provas decorrentes da busca pessoal.
” (ID 230229685).

Pois bem.

A legalidade da ação policial foi expressamente analisada no sentido de que a apreensão de 1 (um) revólver calibre .32, com marca, modelo e numeração raspadas e 1 (uma) munição, durante fiscalização em transporte coletivo, ocorreu em conformidade com a lei processual penal [cumprimento de mandado de prisão], ou seja, seguiu “
exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial
” (STJ, AgRg no RHC 197478/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – 3.7.2024).

A obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a questão,
“explicitando as razões de seu convencimento”
(STJ, AgRg no REsp 1575028/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2016).

Ademais, a interposição de embargos de declaração não se apresenta justificável ao se considerar que, “
da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada”
(TJMT, N.U 0044697-07.2015.8.11.0000 – Relator: Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal – 27.5.2015).

Ausente o vício previsto no art. 619 do CPP,
estes embargos de declaração
devem ser desprovidos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024